Tribunal: TJSP
Processo: 1005785-76.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DISTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Inépcia da inicial. Não ocorrência. Planilha de cálculo que acompanhou a execução que discriminou o valor do débito e os índices de atualização monetária. Vencimento antecipado da dívida e aplicação de multa contratual de 30%. Admissibilidade. Termos contratuais claros nesse sentido. Caso fortuito /

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DISTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Inépcia da inicial. Não ocorrência. Planilha de cálculo que acompanhou a execução que discriminou o valor do débito e os índices de atualização monetária. Vencimento antecipado da dívida e aplicação de multa contratual de 30%. Admissibilidade. Termos contratuais claros nesse sentido. Caso fortuito / força maior. Não ocorrência. Acordo extrajudicial firmado muito antes do início da pandemia do covid-19. Devedora, ademais, que atua num ramo que mesmo diante da crise atual gerada pelo covid-19, vem tendo bons resultados nos seus negócios. Obediência ao princípio "pacta sunt servanda" que deve ser respeitada. Devedora que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos credores. Ônus do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cumprido. Improcedência da ação. Sentença mantida. Apelação não provida.